Tribunal: TJDFT
Processo: 0727085-50.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por DÉBORA FERNANDES DE SOUSA (agravante/executada), contra decisão interlocutória proferida nos autos de cumprimento de sentença n.° 0700579-56.2019.8.07.0005 movido por ESPÓLIO DE IDÁLIA OLIVEIRA DE CARVALHO CALZA e outros (agravados/exequentes), que rejeitou a impugnação aos cálculos apresentada pela devedora e homologou os cálculos apresentados pelo exequente, nos seguintes: (...) Analisando detidamente os autos, apesar da controvérsia envolvendo a suposta caução paga pela parte devedora aos exequentes, verifico que não consta no título executivo judicial qualquer previsão determinando o abatimento de suposta caução, conforme se verifica em ID n. 38235617. Dessa forma, ainda que a devedora tenha prestado tal caução, esta questão não foi ventilada em tempo oportuno, ou seja, antes da prolação da sentença de ID n. 38235617. Assim, o valor da caução não será considerada para efeito de realização dos cálculos do presente cumprimento de sentença, por ausência de previsão, nesse sentido, no título ora executado. Nestes termos, rejeito a impugnação aos cálculos apresentada pela devedora em ID n. 62853799 e homologo os cálculos apresentados em ID n. 57578478, fixando o valor total da dívida em R$ 103.165,29 , que corresponde a condenação ao pagamento da quantia de R$ 51.012,43 (ID n. 28076363 - Pág. 1), ao pagamento das despesas com energia elétrica, água, esgoto e IPTU/TLP, ainda não pagas, até a data de desocupação, com as devidas correções, bem como ao pagamento do valor dos honorários advocatícios. Preclusa esta decisão, promovam-se as pesquisas de bens em desfavor da devedora, conforme requerido pelo credor no pedido de cumprimento de sentença. (...) Em suas razões recursais, a agravante defende a ilegitimidade da cobrança pelo fornecimento de água, sob o argumento de que o vínculo contratual é entre a agravante e a CAESB, assim, os débitos do fornecimento de água não adimplidos somente poderão ser cobrados e, consequentemente, demandados em juízo pela concessionária fornecedora dos serviços. Assevera que, conforme previsão contratual, a agravante realizou prestação de caução em dinheiro no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), no dia 30/11/2015, razão pela qual entende que tal valor deve ser decotado dos cálculos apresentados pelo exequente. Ao final, requer, liminarmente, atribuição de efeito suspensivo e, no mérito, o conhecimento e provimento do recurso. Preparo (id 18187895). É o relatório. DECIDO. No âmbito do agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal (artigo 1.019, inciso I, do CPC), sendo a concessão vinculada à demonstração da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (artigo 300, caput, do CPC). No caso, a decisão agravada condiciona o prosseguimento da execução à preclusão do provimento judicial exarado, o que retira da hipótese a possibilidade de lesão grave ou difícil reparação. Confira-se: (...) Preclusa esta decisão, promovam-se as pesquisas de bens em desfavor da devedora, conforme requerido pelo credor no pedido de cumprimento de sentença. (grifei) (...) Assim, a circunstância de condicionamento do regular prosseguimento da execução, com a consequente expedição de alvará para levantamento dos valores depositados em juízo, à preclusão da decisão agravada, torna inócua a atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, uma vez afastada a emergencialidade da hipótese, o que reporta a apreciação da questão para sede do mérito recursal. Ademais, a questão será mais bem apreciada quando do julgamento do mérito recursal, sem prejuízo ao agravante, depois de respeitado o contraditório, procedimento essencial para a detida análise do caso debatido. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar postulada. Intimem-se os agravados para responderem, facultando-lhes juntar a documentação que entenderem pertinente para o julgamento do mérito recursal (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se. Intime-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora